Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002319-20.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAN JOSE BORDIN DA SILVA - CPF: 038.637.641-70 (RECORRENTE), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 01.140.310/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ­DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO – DIFICULDADE PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PARCELA – VENCIMENTO EM DIA SEM EXPEDIENTE BANCÁRIO – PRORROGAÇÃO PARA PRÓXIMO DIA ÚTIL – CANCELAMENTO DO ACORDO PELO BANCO – PLEITO DE REATIVAÇÃO DO ACORDO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INADIMPLEMENTO PELO CONSUMIDOR – TESE DE CULPA DO CONSUMIDOR – BOLETO VENCIDO EM DIA SEM EXPEDIENTE BANCÁRIO – DIREITO DE PAGAMENTO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO POR CULPA DO CONSUMIDOR – DIREITO À REATIVAÇÃO DO ACORDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de vencimento da dívida em dia não útil ou sem expediente bancário, assiste ao consumidor o direito de poder efetuar o pagamento no próximo dia útil seguinte, ainda que o contrato preveja pagamento no último dia do mês.

Não havendo inadimplência por vontade do consumidor, mas porque o vencimento da dívida ocorreu em dia não útil, de rigor o reconhecimento de que não há culpa pelo inadimplemento, devendo ser restabelecido o acordo celebrado, nos termos contratados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a reativação do acordo cancelado, uma vez que o consumidor não deu causa ao inadimplemento, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência de restrição, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de determinar a manutenção do contrato no 201801048571 MCI 207851629, bem como determinar aos requeridos que forneçam ao autor os boletos bancários referentes as parcelas do acordo, com vencimentos mensais e sucessivos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não deu causa ao descumprimento do acordo, que foi cancelado por culpa da parte promovente que não adimpliu com suas obrigações.

Alegou que o magistrado fora induzido a erro, não havendo comprovação dos fatos alegados na inicial.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Nas contrarrazões, suplica a parte promovente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o consumidor comprovou o contato no dia útil seguinte ao vencimento do boleto, sendo informado do cancelamento do acordo.

Aliás, o magistrado
a quo
apresentou adequada fundamentação no sentido de que houve vencimento do boleto em dia não útil, sendo direito do consumidor efetuar o pagamento no próximo dia útil, o que lhe fora negado, conforme trecho que cito:

Restou demonstrado nos autos que o boleto referente a parcela de dezembro estipulou como data de vencimento o dia 31/12/2018 (Id 31353910), porém, neste dia, não houve expediente ao público (Id 31353911, fl. 01), o que prorrogaria o vencimento para o próximo dia útil, qual seja: 02/01/2019.

Assim, não há que se falar em mora e/ou inadimplemento contratual por parte do requerente, que foi impedido de realizar o pagamento da parcela no dia útil posterior a data do vencimento.

Com efeito, em caso de vencimento da dívida em dia não útil ou sem expediente bancário, assiste ao consumidor o direito de poder efetuar o pagamento no próximo dia útil seguinte, ainda que o contrato preveja pagamento no último dia do mês.

Não havendo inadimplência por vontade do consumidor, mas porque o vencimento da dívida ocorreu em dia não útil, de rigor o reconhecimento de que não há culpa pelo inadimplemento, devendo ser restabelecido o acordo celebrado, nos termos contratados, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021